Tribunal: TJBA
Processo: 0000673-47.2012.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000673-47.2012.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO NERES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KENNEDY EMMANUEL MACEDO BARBOSA, JOANA GABRIELA REIS DA SILVA

APELADO: MARIA CELESTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALAN CANDIDO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SEM ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado em razão da demolição de parte do imóvel residencial da Apelada, com a retirada de seus pertences, sem a devida ordem judicial, em um contexto de litígio sobre a propriedade do bem.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a regularidade da decretação da revelia, diante da reunião do feito com processo conexo no qual o Apelante teria comparecido; b) a caracterização da conduta do Apelante como ato ilícito (exercício arbitrário das próprias razões) ou como exercício regular de direito (desforço imediato); c) a comprovação e a quantificação dos danos morais e materiais sofridos pela Apelada; e d) a existência de decisões conflitantes entre os processos reunidos.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, a decretação da revelia no presente feito é válida, uma vez que a ausência de apresentação de contestação no prazo legal não é suprida pelo comparecimento do réu em audiência de processo conexo. A reunião de processos não funde as relações processuais, que mantêm sua autonomia.

No mérito, a conduta do Apelante de demolir o imóvel habitado pela Apelada, sem amparo em decisão judicial, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, caracterizando o exercício arbitrário das próprias razões. Não se aplica a excludente de ilicitude do desforço imediato (art. 1.210, § 1º, do Código Civil), pois ausente o requisito da imediatidade, tendo o ato de força ocorrido anos após a suposta aquisição da propriedade e a ciência do litígio possessório.

O dano moral é manifesto (
in re ipsa
), decorrendo da grave violação aos direitos da personalidade da Apelada, como a dignidade, a privacidade e a inviolabilidade do domicílio, ao ter seu quarto demolido e seus pertences íntimos expostos publicamente. O valor arbitrado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

O dano material restou comprovado por meio de nota fiscal referente aos principais móveis que guarneciam o cômodo demolido, cuja existência e retirada foram admitidas pelo próprio Apelante em depoimento, sendo correta a condenação ao ressarcimento correspondente.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e não provido, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000673-47.2012.8.05.0231
, em que figuram como apelante
JOÃO NERES DE CARVALHO FILHO
e como apelado
MARIA CELESTE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora